Tribunal: TJDFT
Processo: 0716032-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4o, LEI 11.343/2006. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME FECHADO. REINCIDENTE ESPECÍFICO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 pressupõe que o acusado seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, o que não se vislumbra no caso.
2. Sendo a pena fixada superior a 4 (quatro) anos e o réu reincidente específico, irretocável o estabelecimento do regime inicial fechado.
3. Recurso conhecido e desprovido.